Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713810-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto. 2. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o réu demonstrar não ter tido alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei diante de coação sofrida, não sendo suficiente a mera alegação de temor, como ocorreu no caso dos autos. 3. Escorreito o reconhecimento dos maus antecedentes do réu, visto que a condenação anterior não alcançou o período depurador, pois foi extinta a punibilidade há menos de 10 anos (Tema 150/STF). 4. Praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, deve ser mantida a regra do concurso material. 5. Considerando a quantidade de pena - superior a 4 (quatro) anos - e os maus antecedentes do réu, adequada a determinação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 70 do Código Penal, sustentando que os atos foram realizados no mesmo contexto temporal e espacial, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal. Afirma, outrossim, afronta ao princípio da consunção, ao argumento de que a arma de fogo foi um instrumento para a prática do crime-fim, e não posse autônoma desvinculada do delito de disparo. Defende que não há falar em concurso material de crimes, e sim na aplicação do princípio da consunção. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal, supostamente vilipendiado, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao princípio da consunção, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Acrescente-se que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir quanto à tese de consunção, assim como no que tange à apontada contrariedade ao artigo 70 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados ao apelante, sobretudo porque as condutas foram praticadas de forma independente e em momentos distintos [...] No caso, restou suficientemente demonstrado que o apelante praticou o crime de disparo de arma de fogo em via pública em contexto fático totalmente diverso daquele em que portava o artefato [...] Portanto, como os delitos foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, não há que falar em absorção [...] Do mesmo modo, também não merece proteção o pedido de reconhecimento do concurso formal entre os delitos, uma vez praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, fica inviabilizada a aplicação do concurso formal entre os crimes, devendo ser mantida a regra do concurso material (ID 73619775). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016